Tribunal: TJES
Processo: 5003983-70.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003983-70.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZANGELA DA CONCEICAO AYRES GOMES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
NO SHOW
NO VOO DE IDA. ATRASO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DO
NO SHOW
DA IDA. VALORES ESTORNADOS PELA EMPRESA REQUERIDA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do não embarque da requerente no voo de ida e do cancelamento unilateral da passagem de volta pela empresa ré por
no show
no voo de ida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se impossibilidade de embarque da requerente no voo de ida por ausência de atendimento por parte da companhia aérea e a prática de cancelamento automático do trecho de retorno em razão do no-show na ida caracteriza falha na prestação de serviço e ensejam a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Restou demonstrado que a ausência de embarque no voo de ida ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não compareceu ao local de embarque com a antecedência mínima exigida pela companhia aérea requerida, já no voo de volta, constatou-se o cancelamento prévio da passagem, com o ressarcimento efetuado pela requerida, não havendo lesão aos direitos do consumidor em ambos os casos.

7. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. No tocante ao voo de ida, é certo que a parte autora conseguiria embarcar caso comparecesse ao aeroporto com a antecedência mínima exigida pelas companhias aéreas. 2. Quanto ao voo de volta, havendo o cancelamento prévio da passagem e o reembolso dos valores efetuados com antecedência, não há que se falar em responsabilidade civil da companhia aérea.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003983-70.2024.8.08.0069

RECORRENTE: ROZANGELA DA CONCEIÇÃO AYRES GOMES.

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
NO SHOW
NO VOO DE IDA. ATRASO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA EM RAZÃO DO
NO SHOW
DA IDA. VALORES ESTORNADOS PELA EMPRESA REQUERIDA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do não embarque da requerente no voo de ida e do cancelamento unilateral da passagem de volta pela empresa ré por
no show
no voo de ida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se impossibilidade de embarque da requerente no voo de ida por ausência de atendimento por parte da companhia aérea e a prática de cancelamento automático do trecho de retorno em razão do no-show na ida caracteriza falha na prestação de serviço e ensejam a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

5. Restou demonstrado que a ausência de embarque no voo de ida ocorreu por culpa exclusiva da consumidora, que não compareceu ao local de embarque com a antecedência mínima exigida pela companhia aérea requerida, já no voo de volta, constatou-se o cancelamento prévio da passagem, com o ressarcimento efetuado pela requerida, não havendo lesão aos direitos do consumidor em ambos os casos.

7. A sentença improcedente merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. No tocante ao voo de ida, é certo que a parte autora conseguiria embarcar caso comparecesse ao aeroporto com a antecedência mínima exigida pelas companhias aéreas. 2. Quanto ao voo de volta, havendo o cancelamento prévio da passagem e o reembolso dos valores efetuados com antecedência, não há que se falar em responsabilidade civil da companhia aérea.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ROZANGELA DA CONCEIÇÃO AYRES GOMES
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, sustentando ter adquirido passagens aéreas junto à empresa ré, por meio do aplicativo Zupper, com destino final a Curitiba/PR, para visitar sua filha. O voo estava marcado para o dia 25/01/2024, às 19h35, com início de embarque previsto para as 18h50 e término às 19h15.

Informa que partiu de sua cidade (Marataízes) às 13h30, de ônibus, chegando ao aeroporto às 19h. O
check-in
foi efetuado no aplicativo da GOL por sua filha; contudo, ao procurar os guichês da requerida dentro do aeroporto, não encontrou funcionários para prestar informações, recebendo auxílio de preposta de outra companhia aérea. Ao chegar ao portão de embarque, foi obstada de seguir para a vistoria, ali permanecendo até as 19h40, quando um funcionário da requerida comunicou que a aeronave já havia decolado, orientando-a a buscar explicações no guichê.

Diante dos valores cobrados para a remarcação, a requerente optou por pernoitar em casa de conhecidos e seguir viagem de ônibus para Curitiba/PR. Informa que, após chegar ao destino, foi comunicada de que seu voo de retorno (previsto para 25/02/2024) fora cancelado, tendo recebido o estorno do valor pela ré. Por tais razões, pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15680577), por entender que inexistiu falha na prestação de serviços, imputando a culpa exclusiva da vítima pela situação vivenciada.

Em sede recursal (ID 15680582), a requerente defende: (i) que o óbice ao embarque ocorreu por culpa da requerida, que não disponibilizou atendentes; (ii) que houve falha na prestação de serviços tanto pelos transtornos na ida quanto pelo cancelamento unilateral da passagem de volta. Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 15680588), pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Defiro
o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos documentos apresentados.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência (ID xxx).

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, saliento que a lide versa sobre nítida relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão da hipossuficiência da consumidora frente à fornecedora de serviços. A responsabilidade, neste caso, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo o fornecedor independentemente de culpa, salvo se provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3º, I e II).

No caso concreto, verifica-se que o voo de ida tinha decolagem prevista para as 19h35, com encerramento do embarque às 19h15. A própria recorrente admite ter chegado ao aeroporto às 19h.

Ainda que o check-in tenha sido realizado virtualmente, tal facilidade não desonera o passageiro do dever de cautela e pontualidade. Tratando-se de passageira que alega dificuldades com os procedimentos aeroportuários, era seu dever comparecer ao balcão da companhia com a antecedência recomendada (mínimo de 1 hora para voos domésticos).

Ao chegar ao aeroporto apenas 15 minutos antes do encerramento do portão, a recorrente assumiu o risco de não conseguir concluir os protocolos de segurança e deslocamento a tempo. Comungo, portanto, do entendimento do juízo de origem:

“[...] não houve tempo hábil para o cumprimento de todos os procedimentos necessários, como o acesso à área de embarque, a passagem pela segurança e o deslocamento até o portão correspondente.

[...]

Nesse contexto, a responsabilidade pela perda do voo recai sobre a própria passageira, que não se apresentou com a devida antecedência.”.

No mesmo sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN PELO APLICATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CHEGADA AO AEROPORTO APÓS O FECHAMENTO DO CHECK IN PRESENCIAL.
ATRASO DO PASSAGEIRO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL AFASTADOS
. [...] (TJES – RI 5032572-14.2023.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 20/09/2024). (grifou-se).

Assim, resta afastado o dever de indenizar pelos eventos da ida.

Quanto ao
voo de volta
, embora a jurisprudência do STJ (REsp 1.669.780/SP) considere abusivo o cancelamento automático do trecho de retorno em razão do
no-show
na ida, observa-se que, no caso em tela, a requerida procedeu ao
reembolso integral
dos valores. Tal medida restabeleceu as partes ao
status quo ante
, mitigando qualquer prejuízo material adicional e afastando a configuração de dano moral autônomo, especialmente porque a passageira já havia optado por seguir viagem de ônibus, ciente da perda do trecho inicial.

Destarte, a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)